Tribunal: STF
Processo: RHC 205274
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Eduardo Tadeu Pinto Martins contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 660.230/SP (documentos eletrônicos 42-43).



    Nestes autos, a recorrente pede



    “a) a reforma da decisão, para que seja concedida a remição pela leitura, seja restabelecido o regime semiaberto, concedido pela 1º Vara de Execuções Penais de Bauru, e cassado pela 7º Câmara Criminal do TJSP e, posteriormente, afastar a exigência de exame criminológico; 



    b) a intimação pessoal de Defensor Público Federal de Categoria Especial com atuação no STJ de todos os atos do processo, incluída a sessão de julgamento, além da observância das demais prerrogativas conferidas aos Defensores Públicos Federais. 



    c) seja concedido o benefício da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98 o Código de Processo Civil e na Lei nº 1.060/50 ” (pág. 6 do documento eletrônico 46).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – No caso concreto, embora o d. Impetrante afirme se tratar de impetração de próprio punho e invoque a existência de convênio STJ-DPU, o que se tem é que a petição inicial é da lavra da própria Defensoria Pública da União (embora haja também um pedido escrito à mão pelo próprio agravante no meio dos autos) e, além disso, não obstante a ausência de demais documentos, o writ foi liminarmente indeferido principalmente por atacar decisão monocrática do eg. Tribunal de origem, e não um acórdão - o que determinação de instrução nenhuma poderia reparar. 



    III - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que é ‘Vedada a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, da tese de excesso de prazo para formação de culpa, quando a questão não foi analisada no aresto combatido’ (HC n. 497.923/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/04/2019). 



    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    V - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. 



    Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 42).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator